Tribunal: TJDFT
Processo: 0756466-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0756466-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: EDMILSON JOSE DE JESUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por George dos Santos Souza contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 260541533 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Edmilson José de Jesuz em seu desfavor, processo n. 0704689-91.2025.8.07.0004, rejeitou a exceção de pré-executividade converteu em penhora a quantia antes submetida a bloqueio judicial e determinou a transferência desse ativo financeiro para conta do juízo. Nos fundamentos da decisão, o juízo de origem rechaçou a alegação de nulidade da citação via WhatsApp, bem como recebeu a insurgência em relação ao bloqueio de valores em conta bancária da parte executada como impugnação à penhora. Ao fim, consignou não haver prova da ocorrência de qualquer situação justificadora da alegada impenhorabilidade da verba de natureza remuneratória, visto que não apresentados extratos bancários dos últimos três meses nem comprovantes de despesas a corroborar o afirmado comprometimento do estado de subsistência do devedor ou de sua família. Inconformada, agrava a parte executada. Em razões recursais (Id 79816254), inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Argui preliminar de nulidade da citação realizada via WhatsApp. Diz inexistir elementos que possam confirmar de forma inequívoca a identidade do citando, já que não encaminhada a selfie solicitada pelo oficial de justiça. Reputa insuficiente a simulação de PIX para suprir correspondente requisito. No mérito, defende a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ressaltando que os valores constritos (R$ 4.098,43) são de natureza alimentar e incluem parcela do 13o salário, indispensáveis à sua subsistência. Afirma presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a concessão da justiça gratuita ao agravante, isentando-o do recolhimento do preparo recursal; b) a concessão de efeito suspensivo ativo e antecipação de tutela recursal para determinar, liminarmente: i) o imediato desbloqueio dos R$ 4.098,43 indevidamente constritos das contas bancárias do agravante; ii) a suspensão de todos os atos executórios subsequentes, até o julgamento final do presente agravo; c) o conhecimento e provimento integral do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada (Id 260541533) e, em consequência: i) declarar a nulidade da citação realizada via WhatsApp, com a anulação dos atos processuais subsequentes e determinação de nova citação pelos meios legais; ii) alternativamente, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando seu imediato desbloqueio; d) a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça (Id 79822491), o preparo foi recolhido ao Id 79844747. Ausente justificativa para a postulação de tutela liminar em Plantão Judicial de 2a Instância (Id 79847767), os autos foram conclusos a esta Relatoria por força de substituição legal (Id 79937306). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque razão assiste ao agravante apenas no que concerne à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria bloqueados. Explico. 1. Nulidade da citação. Vício não configurado. Inicialmente, quanto à aventada nulidade da citação realizada via WhatsApp, verifico que a matéria está afetada no col. Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, sob o Tema no 1345, segundo ementa a seguir transcrita in verbis: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir se é válida a citação em ações cíveis por meio de aplicativo de mensagens ou de redes sociais. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 e ss. do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.160.946/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 29/4/2025, DJEN de 9/5/2025.) A propósito, registro que, por unanimidade, não foi suspensa a tramitação de processos pendentes, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Neste passo, prossigo no exame da matéria. A Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça disciplina a validade da citação realizada por aplicativo de mensagens, desde que presentes elementos confirmatórios da ciência inequívoca do ato processual pelo destinatário, sem prejuízo da observância de normas procedimentais previstas em regulamentação local. Confira-se: Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução. (...) Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. § 1o O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça. § 2o Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas. Imperioso observar, no ponto, posterior alteração no diploma processual, por ocasião do advento da Lei no 14.195/2021, que passou a admitir como regra a citação por meio eletrônico, salvo as hipóteses elencadas no art. 247 do CPC. Entrementes, em que pese a revogação da Portaria GC 34 e 02/03/2021 pela Portaria GC 100 de16/07/2025, que autorizava, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais para o período da COVID-19, remanesce semelhante regulamentação na Portaria Conjunta 29/19/04/2021, que implanta, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o "Juízo 100% Digital". Vejamos: Art. 4o As citações, intimações e notificações serão preferencialmente realizadas de forma eletrônica. (NR) § 1.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de aplicativo de mensagens serão encaminhadas a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado à unidade judicial exclusivamente para essa finalidade. § 2o Considerar-se-á realizado o ato de comunicação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue for disponibilizado, ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo, devendo, em caso de registro de transcurso de prazo sem manifestação ou de tempestividade de prazo preclusivo, ser certificada, nos autos eletrônicos, a data do recebimento da comunicação pela parte. (NR) § 3.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de mensagem eletrônica serão encaminhadas pelo e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura. § 4o A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para promover a leitura, contados do envio da mensagem, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3o do art. 5o da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5o As citações, intimações, notificações e demais comunicações eletrônicas destinadas ao Ministério Público, às Defensorias Públicas e Procuradorias Públicas serão realizadas via Processo Judicial Eletrônico, nos termos do que dispõe o art. 9°, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.419/2006. (NR) (Incluído pela Portaria Conjunta 55 de 17/06/2021) Art. 4o-A Os mandados de citação expedidos para cumprimento por oficial de justiça deverão ser identificados com a indicação "Juízo 100% Digital". (Incluído pela Portaria Conjunta 55 de 17/06/2021) § 1o O oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial de citação, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o Nos mandados de citação cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem ( WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), o oficial de justiça deverá realizar uma captura de tela do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 3o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 4o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. (NR) § 5o Os mandados de citação provenientes do "Juízo 100% Digital" poderão ser cumpridos de forma eletrônica ainda que direcionados a endereços não pertencentes ao Distrito Federal, incluindo as zonas rurais de comarcas contíguas. (NR) (Incluído pela Portaria Conjunta 99 de 27/09/2021) Grifos nossos Delineados esses contornos, no caso, embora o agravante não tenha se manifestado a respeito do recebimento da mensagem via WhatsApp, o oficial de justiça, além de documentar o cumprimento da citação por meio eletrônico por captura de tela como comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência (Id 252037528), se certificou de forma inequívoca de que citação foi efetivamente recebida pelo destinatário, além de relatar de forma detalhada os motivos pelos quais considerou ter sido a finalidade do ato processual atingida. Vejamos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 01/10, por volta das 15h, estive na QI 03, LOTE 380, AP 119, SETOR INDUSTRIAL DO GAMA/DF, mas não fui atendido por ninguém. Na ocasião, conversei com o Sr. Wellington, zelador do prédio, e ele me disse que GEORGE seria o nome do antigo morador do ap 119 que teria se mudado para local desconhecido, sem deixar contato. No dia 02/10, por volta das 10h50, fiz uma ligação de whatsapp para o número 99552-6431 e conversei com GEORGE DOS SANTOS SOUZA, explicando-lhe que estava falando com um oficial de justiça e que se tratava de uma citação para efetuar o pagamento do valor devido, dando-lhe a opção de receber o documento pessoalmente, bastando informar o local onde poderia ser encontrado. Diante da ausência de resposta do réu, em seguida, para ter certeza de que o número 61 99552-6431 realmente pertence a GEORGE, fiz uma simulação de pix para o número celular do réu e surgiu na tela do meu aplicativo bancário o nome GEORGE DOS SANTOS SOUZA e uma parte do seu CPF (CPF ***517.091**). Então, no dia 02/10, por volta das 10h52, após fazer contato prévio por meio de chamada telefônica via whatsapp, procedi à CITAÇÃO virtual de GEORGE DOS SANTOS SOUZA, FONE: 61 99552-6431, para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 03 dias úteis, ou apresentar defesa. No entanto, após receber o documento (que, minutos antes, já havia tomado conhecimento por meio de ligação telefônica), GEORGE não me enviou a selfie que lhe foi solicitada. Assim, com a finalidade atingida, devolvo o mandado para apreciação de V.Exa. (Id 252037527, do processo de origem) No caso, do simples exame dos autos de referência, friso que a parte recorrente, embora se insurja quanto à higidez procedimental para cumprimento do ato citatório, não controverte os fatos narrados pelo oficial de justiça. Deveras, conquanto negue o conhecimento da execução – de cuja existência alegue ciência somente a partir da constrição de seus rendimentos –, em nenhum momento o agravante argumenta inverídica a dinâmica dos atos processuais certificada pelo oficial de justiça nos autos, mormente quanto à identidade devidamente atestada, inclusive mediante confirmação em ligação telefônica e simulação de pix para o número telefônico da diligência. Vale relembrar que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça possui fé pública, de modo que a certidão por ele lavrada ostenta presunção de veracidade; lado outro, nenhum elemento de prova sequer indiciário foi apresentado pela parte executada para infirmar correspondente presunção. Desse modo, entrevejo a suficiência da prova de ciência inequívoca do devedor a respeito do processo de execução, amparada em elementos atestados pelo oficial de justiça, nos termos da regulamentação de pertinência, de modo que vício formal algum pode ser apontado no ato citatório por meio eletrônico. Não fosse o bastante, pontuo que, mesmo se nulidade formal houvesse, a finalidade do ato foi atingida ao se constatar a ciência inequívoca da parte a respeito da execução movida contra si, tal como certificado detalhadamente pelo Oficial de Justiça que lavrou a diligência. Nesse sentido, em caso similar, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ. 4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade. 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. Grifo nosso) Na mesma linha, colho julgado desta Eg. 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP NA FASE DE CONHECIMENTO. VIABILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, e Portaria Conjunta 29, de 19/4/2021, que autorizam a citação da parte por meio de aplicativo WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial. 2. O c. STJ tem precedente no sentido de permitir a citação via Whatsapp quando houver a inequívoca comprovação do recebimento pelo destinatário correto. 3. No caso concreto, restou demonstrada a ciência inequívoca do Agravante acerca da existência do processo, certificada por Oficial de Justiça, que tem fé pública, resultando na validade da citação realizada via Whatsapp. 4. As condutas descritas pelas partes não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, tampouco há evidências de que tenham se manifestado nos autos com dolo para alterar verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos expostos, visando a causar prejuízos à parte contrária, não se podendo presumir a conduta ilícitas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2054293, 0718674-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025. Grifo nosso) Assim, tenho por não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado no que concerne à alegada nulidade da citação, o que afasta o interesse de ver liminarmente suspensos o procedimento de execução em curso na primeira instância. 2. Penhora. Verba salarial. Entretanto, no que concerne à pretendida reforma da decisão agravada para ser reconhecida a integral impenhorabilidade da verba salarial, razão assiste ao agravante. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de 1o grau recebeu a exceção de pré-executividade, no particular, como impugnação à penhora e a rejeitou reconhecendo que, conquanto a penhora efetuada nos autos tenha recaído sobre verba salarial da recorrente, não logrou a parte demonstrar o comprometimento do mínimo existencial, razão pela qual concluiu pela possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, mantendo a penhora sobre a integralidade dos valores penhorados (Id 260541533 do processo de referência). Pois bem. Incontroverso e demonstrado no processo de referência a constrição sobre os proventos de aposentadoria transferidos para conta bancária do executado (Id 258954088, 258954089, 258955754 do processo de referência), é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor. A falta de localização de bens penhoráveis suficientes para o adimplemento do crédito, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso, parcela dos proventos depositados em conta corrente, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportaria dano patrimonial, enquanto o devedor consolidaria o locupletamento e continuaria a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. No entanto, entendo não ser esse o caso. Verifico do processo de origem não terem sido plenamente esgotadas as diligências para pagamento do crédito excutido. A pesquisa realizada via Sisbajud foi a primeira tentativa de constrição de bens da executada, com o que inviável reconhecer como esgotadas todas as diligências para localização de bens do devedor/agravado. Antes de serem penhoradas verbas salariais de devedor/executado devem ser buscados outros bens passíveis de sofrer constrição judicial, o que pode ocorrer pela realização de pesquisa de bens. Trata-se de ônus da parte credora que poderá agir por esforço próprio ou, se necessário, com a colaboração do juízo. Inadmissível para essa fase do processo adotar a medida extrema de penhora de proventos de aposentadoria, a qual somente estará autorizada quando evidenciado estiver que inexistem outras formas de satisfação do crédito inadimplido. Por ora, exauridas não estão as possibilidades de localização de outros bens penhoráveis do devedor. Nesse sentido, colho julgado desta Eg. 8a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida do executado, com o objetivo de satisfação de dívida de natureza não alimentar. O agravante alegou a impenhorabilidade da verba salarial à luz do art. 833, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar e determinar qual o percentual razoável de desconto que compatibilize a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e esgotadas ou frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. 4. A medida constritiva, mesmo incidindo sobre verba salarial, é possível quando demonstrada a viabilidade financeira do devedor, sem comprometimento de sua subsistência e de sua família. 5. No caso concreto, os contracheques do devedor revelam renda líquida variável reduzida, mas em patamar que comporta desconto moderado. 6. A fixação de percentual menor, 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, garantindo, ao mesmo tempo, o direito do credor à satisfação do crédito e a dignidade do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual sobre salário para satisfação de dívida não alimentar é admissível, em caráter excepcional, quando frustradas as diligências para localização de outros bens e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação do percentual de desconto deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução. 3. A mitigação da impenhorabilidade salarial não configura afronta à natureza alimentar da verba, quando limitada a fração que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.” (Acórdão 2071444, 0742055-79.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025. Grifo nosso) Assim, por se tratar de medida extrema e excepcional, neste momento processual incipiente, à míngua de quaisquer outras medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, prima facie, é de todo inadmissível manter sob penhora recursos relativos a proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor/executado, ora agravado. Enfim, em cognição não exauriente da matéria, reputo preenchido o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo recorrente. No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado, em especial para o caso concreto em que a indevida constrição sobre verbas salariais pagas ao agravante apresenta potencial perigo de comprometimento da organização de suas finanças. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada para liberar o numerário constrito. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora